Tribunal: TJPA
Processo: 0800047-53.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800047-53.2021.8.14.0061

APELANTE: ROGERIO CALDAS PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA PENAL. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA POR MEIO DA PROVA ORAL. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO AFASTADO.

1. Embora a prova técnica seja necessária para autorizar a incidência da qualificadora do art. 155, §4º, I, do CP, é possível suprir o exame pericial se o rompimento do obstáculo for demonstrado por outros elementos probatórios. Precedentes do STJ.

2. Na espécie, a prova testemunhal atesta que o apelante arrombou a porta do imóvel para subtrair o bem, o que justifica a manutenção da qualificadora, sendo prescindível laudo pericial, máxime porque, nos delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima é relevante, sobretudo quando apoiada em outras provas, como os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais são considerados idôneos para sustentar a condenação, especialmente quando corroborados em juízo.

INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

3. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento representativo da controvérsia, fixou a tese jurídica de que “a causa de aumento prevista no §1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§4°)” (REsp n. 1.888.756/SP).

4. Destarte, na hipótese dos autos, impõe-se a exclusão da majorante do repouso noturno do cálculo dosimétrico e, por conseguinte, o redimensionamento da pena do apelante para 2 anos e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 15 a 22 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se apelação criminal interposta em favor de Rogério Caldas Pantoja objetivando reformar a sentença que o condenou à pena reclusiva de 2 anos e 10 meses, a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do CP (ID 6985235).

Por entender que o juízo sentenciante reconheceu o rompimento de obstáculo à míngua de prova pericial, o apelante postula pelo afastamento da qualificadora prevista no art. 155, §4º, I, do CP. Subsidiariamente, pugna pela exclusão da causa de aumento atinente ao repouso noturno, porquanto incompatível com a modalidade qualificada do delito de furto, aspecto que ensejaria a fixação da reprimenda definitiva no mínimo legal (ID 6985259).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 6985265), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 7130352).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Inicialmente, importa ressair que no delito de furto, a ausência de laudo pericial para constatação do rompimento de obstáculo não impede a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do CP, desde que haja comprovação por outras provas.

Na espécie, a vítima Israel Eldade Ranieri Batista declarou em juízo que recebeu uma ligação da empresa de segurança avisando que o alarme do local estava tocando e que ao chegar na igreja, por volta de 23h, deparou-se com a porta arrombada e a caixa do alarme quebrada, constatando o furto de um violão (ID 6985231).

Em complemento, os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, Wilson Rodrigues de Oliveira Júnior e Jerônimo da Silva Sousa, afirmaram em sede judicial que foram acionados durante a madrugada pela vítima, que relatou o arrombamento na igreja e o furto de um violão, encontrado na casa do acusado, exatamente no quarto em que estava dormindo (IDs 6985233/6985234).

Acrescente-se, ainda, a confissão do apelante em juízo, ocasião em que afirmou que durante a noite arrombou a fechadura da igreja com uma tesoura, quebrou a caixa do alarme para ele parar de soar, furtou o violão e saiu correndo, declarando que venderia o instrumento para “fumar droga” (ID 6985230).

Nesse contexto, o magistrado sentenciante não divergiu do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “embora a prova técnica seja necessária, excepcionalmente, se cabalmente demonstrado o rompimento de obstáculo por outros elementos probatórios, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim a qualificadora (
AgRg no HC n. 846.749/SC
, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do TJSP), situação retratada nos autos.

A esse respeito, consigno que a prova oral atesta que o acusado arrombou a porta para ter acesso ao interior da igreja e subtrair a
res furtiva
, de modo que “deve ser mantida a qualificadora do art. 155, §4º, I, do CP, sendo prescindível a elaboração de laudo pericial” (TJMG,
Emb Infring e de Nulidade 1.0000.23.010372-3/003
,
relator Desembargador Jaubert Carneiro Jaques).

Ressalte-se que nos delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima assume relevância probatória, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG
, relator Ministro Ribeiro Dantas), sendo certo que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, relator Ministro Jorge Mussi), hipótese retratada nos autos.

Sob outro ângulo, saliento que a redução da pena ao mínimo legal é inviável diante da negativação idônea das consequências do crime, considerando o prejuízo suportado pela vítima, pois o acusado, na tentativa de se livrar do flagrante, quebrou o violão avaliado em R$ 800,00 (ID 6985235, pág. 5), incidindo, na hipótese, a súmula n. 23 do TJPA.

Sem embargo, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento representativo da controvérsia, fixou a tese jurídica de que “a causa de aumento prevista no §1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§4°)” (
REsp n. 1.888.756/SP
, relator Ministro João Otávio de Noronha).

Da análise da dosimetria penal, verifica-se que a basilar, em razão da negativação das consequências do crime, foi fixada em 2 anos e 8 meses de reclusão e 12 dias-multa. Na segunda fase, a pena foi reduzida em 6 meses, diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ficando em 2 anos e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa. Na terceira fase, considerando a incidência da causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do CP, a reprimenda foi majorada em 1/3 e fixada definitivamente em 2 anos e 10 meses e 13 dias-multa (ID 6985235).

À vista disso, impõe-se a exclusão da majorante do repouso noturno do cálculo dosimétrico e, por conseguinte, o redimensionamento da pena do apelante para 2 anos e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso
,
para afastar a majorante do repouso noturno e redimensionar a dosimetria penal nos termos da fundamentação, mantendo os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 24/10/2024